Tribunal: TJMT
Processo: 1003636-96.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003636-96.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEUZA AUGUSTINI - CPF: 204.056.509-49 (AGRAVANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDA
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE QUANTO À CONTRATAÇÃO E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RECURSO INTERPOSTO COM CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ARTIGOS 80, VII E 81, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. as razões do presente recurso não guardam qualquer relação com os fundamentos da decisão recorrida, de modo que, denota erro crasso da agravante que interpôs recurso de caráter claramente protelatório. 2.
Constatado o tão claro quanto proibido intuito protelatório do recurso, caracterizada litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do Código de Processo Civil, por consequência, impositivo o arbitramento da multa prevista no artigo 81 do mesmo códex
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CLEUZA AUGUSTINI contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1003636-96.2022.8.11.0003
, interposto nos autos da
ação
“Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais”
,
ajuizada pela agravante contra o BANCO PAN S.A, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença que, julgou o pedido improcedente por entender que o Banco/réu demonstrou satisfatoriamente a efetiva celebração do contrato de cartão de crédito consignado, exibindo cópia do instrumento e a disponibilização do valor contratado; majorando, assim,
“em 2% o percentual dos honorários advocatícios”
(
cf. Id. nº
160804174).

A agravante insiste que “
jamais autorizou os descontos em questão, se opondo a modalidade imposta a ela pela Instituição Financeira. Tais descontos, como se sabe, refere-se a Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, RMC
”. Outrossim, aduz que a ausência da cópia do contrato celebrado não deveria obstar o prosseguimento da ação, vez que nos autos há elementos para o processamento do feito
(cf. Id. nº 164085661).

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 167004669).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com efeito, as razões do presente recurso não guardam qualquer relação com os fundamentos da decisão recorrida, de modo que, denota erro crasso da agravante que interpôs recurso de caráter claramente protelatório. Prova disso é a afirmativa da agravante totalmente desvirtuada dos fatos processuais de que “
a decisão guerreada, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ao aduzir que intimada a parte recorrente para emendar a inicial, não procedeu com as retificações necessárias
”.

Constatado o tão claro quanto proibido intuito protelatório do recurso, caracterizada litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do Código de Processo Civil, por consequência, impositivo o arbitramento da multa prevista no artigo 81 do mesmo códex.

Pelo exposto, desprovejo o Agravo Interno e, diante do intuito manifestamente protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil, no patamar de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023